Tribunal: TJPA
Processo: 0800669-41.2023.8.14.0004
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800669-41.2023.8.14.0004

APELANTE: FABIANO DE OLIVEIRA RODRIGUES

ADVOGADO DATIVO: ANDRE FERREIRA PINHO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim. N.º 0800669-41.2023.8.14.0004

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: ALMEIRIM/PA

APELANTE: FABIANO DE OLIVEIRA RODRIGUES

ADVOGADO: DR. ANDRÉ FERREIRA PINHO OAB/PA 20.416

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. AMÉLIA SATOMI IGARASHI

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. COMPROVAÇÃO PELA PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR DEPOIMENTOS POLICIAIS. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por réu condenado pelo crime de roubo majorado pelo emprego de arma branca (art. 157, § 2º, VII, do CP), à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa. O acusado pleiteia a desclassificação da conduta para o roubo simples, alegando ausência de provas da utilização da faca, em razão da não apreensão e da inexistência de perícia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a ausência de apreensão e perícia da arma branca inviabiliza o reconhecimento da majorante prevista no art. 157, § 2º, VII, do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que é desnecessária a apreensão e perícia da arma branca quando existem outros elementos probatórios idôneos que comprovem o seu uso na prática do roubo.

4.

A palavra da vítima, especialmente em crimes patrimoniais praticados com grave ameaça, constitui meio de prova relevante e suficiente quando coerente e corroborada por outros depoimentos.

5.

Os depoimentos firmes e convergentes da vítima e dos policiais militares confirmam o uso da faca pelo réu durante o assalto, evidenciando a grave ameaça e legitimando a incidência da causa de aumento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A apreensão e a perícia da arma branca não constituem requisitos indispensáveis para a incidência da majorante do art. 157, § 2º, VII, do Código Penal.

2.

A palavra da vítima, quando firme, coerente e corroborada por testemunhos policiais, é suficiente para comprovar a utilização de arma branca no crime de roubo.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, caput e § 2º, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 825.311/DF, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 18.09.2023, DJe 20.09.2023.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
mantendo todos os termos da sentença de primeiro grau, c
onforme fundamentação do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por _________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim. N.º 0800669-41.2023.8.14.0004

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: ALMEIRIM/PA

APELANTE: FABIANO DE OLIVEIRA RODRIGUES

ADVOGADO: DR. ANDRÉ FERREIRA PINHO OAB/PA 20.416

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. AMÉLIA SATOMI IGARASHI

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
FABIANO DE OLIVEIRA RODRIGUES
contra sentença condenatória prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Almeirim/PA, que o condenou ao crime de roubo majorado pelo emprego de arma branca, previsto no art. 157, § 2º, VII, do Código Penal, com pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa, conforme ID nº 27329084.

A sentença recorrida fundamenta-se na materialidade e autoria comprovadas pelo depoimento da vítima, que afirmou ter sido ameaçada com uma faca pelo réu durante o roubo de seu celular, bem como pela apreensão do objeto roubado em posse do acusado, conforme consta nos autos de apreensão e entrega (ID nº 97782509). O réu em seu interrogatório, confessou parcialmente o delito, mas negou o uso de arma branca. A sentença considerou a coerência das declarações do ofendido e dos policiais militares, afastando a tese defensiva de desclassificação para roubo simples.

No recurso de apelação (ID nº 27329095), o réu alega insuficiência de provas para comprovar o uso de arma branca, destacando a ausência de apreensão do objeto e a falta de perícia. Requer a reforma da sentença para desclassificação do crime para o previsto no art. 157, caput, do Código Penal.

As contrarrazões (ID nº 27329098) do Ministério Público de 1º grau rechaçam a tese defensiva, sustentando que a prova oral da vítima e dos policiais militares é suficiente para comprovar o uso de faca, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça deste Estado, que reconhecem a validade do depoimento do ofendido como meio de prova para a configuração da qualificadora do emprego de arma branca.

Nesta instância o Órgão Ministerial em manifestação (ID nº 28497048), reforça que a sentença está fundamentada em provas consistentes, incluindo o depoimento da vítima, o reconhecimento da apreensão do celular roubado e a confirmação dos policiais militares sobre a ameaça com faca. Destaca que a jurisprudência entende que a apreensão e perícia da arma são desnecessárias quando há elementos probatórios que evidenciem sua utilização, como o depoimento da vítima.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto.

1.

Da exclusão da majorante de uso de arma branca:

Requer a defesa a exclusão da majorante do uso de arma branca aplicada ao recorrente, sob o argumento de que não foi apreendida, bem como não foi usada para cometimento do delito.

Tal pleito
não merece
prosperar. Explico.

É cediço ser
desnecessária a apreensão da arma e seu encaminhamento a perícia para a caracterização da majorante do crime de roubo se outras provas coligidas aos autos, especialmente o depoimento da vítima, evidenciam o seu emprego no momento da conduta delitiva.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE ROUBOS MAJORADOS CONSUMADO E NA FORMA TENTADA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR O DECISÓRIO IMPUGNADO. TESE DE NULIDADE DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ACUSADO PARA CONSTITUIR NOVO ADVOGADO. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DOSIMETRIA. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA BRANCA. DESNECESSÁRIA A APREENSÃO E PERÍCIA DA FACA. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

3. A Corte de origem reconheceu a incidência da majorante do emprego de arma branca, em razão da prova oral colhida nos autos apta a afastar, destarte, a necessidade de apreensão e perícia da faca, o que está de acordo com a jurisprudência desta Corte Superior
.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 825.311/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 20/9/2023)

No presente caso, verifico que restou devidamente comprovado por meio da prova oral constante nos autos, em especial o
depoimento do ofendido
, tanto perante a autoridade policial (ID nº 27329017 p. 5) quanto em Juízo (ID nº 27329068), o qual confirma a utilização da faca no cometimento do delito, conforme trechos:

“O depoente é conhecido por "PELADO"; Que no dia 29 de Julho de 2023 por volta das 22h00min o depoente caminhava em via pública, quando surgiu o "BOLO" que lhe perguntou se estava indo embora; Que o depoente respondeu que sim e que estava indo tomar uma cerveja no SAMUEL, e em seguida
o "BOCO" puxou um punhal e o encostou em seu pescoço e disse (textuais) "PASSA O CELULAR! PASSA O CELULAR!
Que não havendo outra alternativa o depoente entregou o celular para o "BOCO" que saiu correndo; Que o depoente acionou a GU da Policia Militar informou aos policiais militares que havia sido assaltado pelo "BOOO"; Que algum tempo depois localizou e prendeu o "BOCO"; Que quando se encontrava na delegacia de Policia Civil o depoente foi ameaçado pelo "BOCO".” (grifei)

"Que naquele dia estava assistindo jogo do Flamengo em um bar; que após estava descendo para ir para casa, e no momento em que parou em uma esquina Fabiano o abordou;
que ele pegou uma faca e pôs em seu pescoço; que ele pediu para que passasse o celular; que entregou o celular e logo após Fabiano correu
; que depois do ocorrido acionou a Polícia Militar; que não sofreu nenhum tipo de lesão; que o celular foi devolvido; que Fabiano o ameaçou quando estava na delegacia." (grifei)

Além do mais, os policiais militares JEAN PINHEIRO DOS SANTOS e JEAN CARLOS ALVES DA COSTA que prenderam em flagrante o Apelante, declararam também extrajudicialmente e judicialmente que a vítima lhes informou que o Recorrente cometeu o roubo utilizando uma faca.

Assim, diante do exposto não há como acolher a pretensão do apelante.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo todos os termos da sentença de primeiro grau, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2025.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 02/10/2025